Tribunal: TJES
Processo: 0002287-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002287-60.2021.8.08.0014
APELANTE: MO YILUN
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PLEITO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA POR AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. VÍCIO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO NÃO IDENTIFICADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA. DESNECESSIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reputa-se prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante. Outrossim, afasta-se a impugnação apresentada em contrarrazões, na medida em que tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2. A irregularidade na representação processual constitui mero defeito ou vício processual, podendo ser sanado a qualquer instante. No caso concreto, ao contrário da afirmação do apelante, os substabelecimentos questionados não estão apócrifos, constando as respectivas assinaturas, de modo que restou sanada a irregularidade apontada.
3. Para a comprovação da mora é necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, dispensada a ciência pessoal, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Apresenta-se adequada para a constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao exato endereço fornecido no contrato para possibilitar a concessão da medida liminar, embora recebida por terceiro.
4. É dispensável, para a propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação de cédula de crédito original.
5. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
6. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a liminar anteriormente deferida para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo ao patrimônio da Instituição Financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MO YILUN
(fls. 122/133), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 102/115, que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a liminar anteriormente deferida para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo objeto desta lide no patrimônio da Instituição Financeira.

O juízo “a quo” prolatou sentença acolhendo o pleito inaugural de busca e apreensão para confirmar a liminar outrora deferida, de modo a consolidar a posse e a propriedade do automóvel alvo de discussão em favor do banco recorrido. Entendeu o Julgador Singular que o devedor restou constituído em mora, na medida em que houve o recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato respectivo (fls. 24/25V e 19/22). Pontuou, ainda, a não ocorrência do pagamento integral da dívida no prazo legal.

Irresignado, o réu,
MO YILUN
, interpôs apelação (fls. 122/133), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de capacidade postulatória, por considerar que os substabelecimentos de fls. 18 e 92 seriam apócrifos;
(ii)
ausência de efetiva notificação extrajudicial, já que assinada por terceiro e não pelo devedor;
(iii)
ausência de cédula de crédito original; e (iv) acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, necessidade de prestação de contas e restituição dos valores remanescentes do leilão do carro em questão em favor do devedor.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, reputo prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado na peça recursal, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante. Outrossim, afasto a impugnação apresentada em contrarrazões, na medida em que tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.

Superada essa questão, registro que “[...] a irregularidade na representação processual constitui mero defeito ou vício processual,
podendo ser sanado a qualquer instante
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.039222-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 05/05/2023, DJ 15/05/2023).

No caso concreto, ao contrário da afirmação do apelante, os substabelecimentos de fls. 18 e 92 não estão apócrifos, constando as respectivas assinaturas, de modo que restou sanada a irregularidade apontada.

Avançando nas razões recursais, noto que o réu apelante insiste na ausência de validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor nesta ação de busca e apreensão, porque, apesar de remetida para o endereço aposto no contrato, foi recebida por terceiro.

Pois bem, a constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ:

“SÚMULA N° 72:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente [...]".

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69
, que assim dispõe:

“Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...]

§2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo certo que
o texto legal não exige "que a assinatura constante do referido aviso (AR) seja a do próprio destinatário"
(art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69)
.

“In casu”, é incontroverso que a notificação foi remetida ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes e recebida por terceiro (que não o próprio devedor), conforme, inclusive, observo às fls. 25, 29/22.

Com efeito, o banco apelado cumpriu de forma idônea com o ônus a que estava incumbido para constituir em mora o devedor, tendo em vista que não é exigível o recebimento pessoal (pelo devedor) do aviso de recebimento
. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. Alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, ante o inadimplemento do réu.
Inconformismo do réu ao argumento de que a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato não foi por ele recebida. Correspondência que, contudo, foi recebida por terceiro.
Não é exigível que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
. Alienação fiduciária em garantia prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Aplicabilidade da Súmula nº 55 deste Tribunal de Justiça e do Verbete nº 72, do STJ. Comprovada a constituição do devedor em mora. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0028727-61.2023.8.19.0000; Relatora: Desª Andrea Maciel Pacha; Segunda Câmara de Direito Privado; DORJ 14/06/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA NATURAL. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69). A comprovação da constituição em mora do devedor deve ocorrer anteriormente ao seu ajuizamento (Súmula nº 72 do STJ). 2.
A jurisprudência dos tribunais de justiça brasileiros possui consolidado entendimento no sentido de que é válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor, desde que efetivamente recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento,
sendo desnecessário o recebimento pessoalmente pelo devedor
, devendo a constituição em mora ocorrer previamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se admitindo a referida constituição mediante protesto realizado após o ajuizamento do feito
. 3.
No caso, a instituição financeira acostou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pela agravante no contrato, constando aviso de recebimento assinado por terceiro, considerando-se válida, portanto, a constituição em mora da recorrente
. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça previstos no art. 98, §1º, do CPC, à agravante. (TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0640111-66.2022.8.06.0000; Relator: Des. André Luiz de Souza Costa; Terceira Câmara de Direito Privado; DJCE 13/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO LIMITADO AO EXAME DA DECISÃO OBJURGADA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA E RECEBIDA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VÁLIDA. DESNECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DA CÓPIA DIGITALIZADA APRESENTADA. 1. O agravo de instrumento trata-se de recurso com restrito exame, sendo pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2.
Para a comprovação da mora é necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor,
dispensada a ciência pessoal
, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
. 3.
Apresenta-se adequada para a constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao exato endereço fornecido no contrato para possibilitar a concessão da medida liminar,
embora recebida por terceiro
. 4. Na hipótese, inexistindo indícios de adulteração, reputa-se desnecessária trazer em juízo, a versão original da cédula de crédito bancário que instrui a ação de busca e apreensão, sendo suficiente a apresentação da cópia digitalizada no processo eletrônico, conforme art. 425, VI, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5213539-02.2023.8.09.0011; Relator: Des. Wilson Safatle Faiad; Terceira Câmara Cível; J 07/06/2023; DJEGO 13/06/2023).

Por outro lado, ao contrário do que sustenta o réu apelante, “[...]
é dispensável, para a propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação de cédula de crédito original
[...]” (TJMG, Agravo de instrumento n.º 1.000.22.231465-0/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, J 10/05/2023, DJ 12/05/2023). Acerca da matéria, cito outros julgados:

[...]
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial
[...] (TJMT; Agravo de Instrumento n.º 1009384-84.2023.8.11.0000; Relatora: Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Primeira Câmara de Direito Privado; J 06/06/2023; DJMT 09/06/2023).

[...]
É dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para a proposição da ação de busca e apreensão
[...] (TJDF; Apelação n.º 07091.89-05.2022.8.07.0006; 167.0565; Relator Designado: Des. Hector Valverde; Segunda Turma Cível, J 01/03/2023; PJe 23/03/2023).

Por fim,
com relação a pretensão recursal de prestação de contas, este Sodalício tem posição sedimentada no sentido de que “[...] as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e que
assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 069190013958, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/08/2021, DJ 01/10/2021). A respeito, transcrevo outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para discussão sobre a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente é necessário o ajuizamento de ação autônoma
(TJMG; Apelação n.º 5002082-31.2022.8.13.0382; Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; J 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023).

[...]
Eventuais discussões de prestação de contas não são cabíveis em sede de ação de busca e apreensão, sendo necessária ação autônoma
, conforme o entendimento do STJ [...] (TJCE; Apelação n.º 0125561-28.2019.8.06.0001; Relator: Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Segunda Câmara de Direito Privado; J 17/05/2023; DJCE 23/05/2023).

[...]
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, tal como almeja o recorrente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
[...] (TJCE; Apelação n.º 0004531-47.2018.8.06.0167; Relator: Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Segunda Câmara de Direito Privado; J 17/05/2023; DJCE 22/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MO YILUN
(fls. 122/133) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada (fls. 102/115), que julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a liminar anteriormente deferida para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo objeto desta lide no patrimônio da Instituição Financeira.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o réu apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/06/2023 às 13:40:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46559615062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR